Tribunal: TJDFT
Processo: 0007574-39.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA POLIESPORTIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONFISSÃO. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que, o menor e um comparsa maior de idade, vendiam drogas para usuários em uma quadra poliesportiva, bem como armazenavam mais porções de substâncias entorpecentes para difusão ilícita na praça pública, no Paranoá-DF, razão de não se poder excluir a censura da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, no que se refere a análise de sua equivalência nas condutas dos menores envolvidos em ilícitos, pois, as causas de aumento de integram os tipos penais.
2. Não há como considerar a confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada ao adolescente à época dos fatos, uma vez que referida circunstância não necessariamente demonstra arrependimento por parte do menor infrator, bem como não consta dentre aquelas, previstas pela norma de regência, que devam ser observadas para fixação da medida, conforme disposto no §1o, do artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A conduta de tráfico de drogas praticada pelo apelante revela-se grave, pois se trata de ato infracional análogo a crime punível com reclusão. Constata-se, ainda, que o apelante é usuário de drogas e sua família não consegue exercer autoridade sobre ele nem impor-lhe limites, além de já lhe terem sido aplicadas medidas mais brandas anteriormente e que não impediram a prática de novo ato infracional.
4. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstancias em que o ato foi cometido, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o educacional.
5. Negado provimento ao recurso do menor.